Tribunal: TJES
Processo: 0000161-47.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000161-47.2015.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SERGIO LUIZ FERRETTI e outros
APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO EXEQUENTE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO EXEQUENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Consoante cediço, o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao (prazo) da prescrição do direito material vindicado.

2.
O
Colendo Superior Tribunal de Justiça
é assente que
a causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução – no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação – não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente,
razão pela qual
não se justifica a imposição de sucumbência ao
credor-
exequente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos interpostos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000161-47.2015.8.08.0014

APELANTE/APELADO: SÉRGIO LUIZ FERRETTI

APELADO/APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR BANCO BRADESCO S/A

Consoante o relatado, cuidam os presentes autos de “ação de execução” ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de DMS INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA-EPP e SÉRGIO LUIZ FERRETTI.

Pela sentença de fls. 97/98v, o MMº. Juiz de Direito a quo julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, inc. V, do Código de Processo Civil, em razão da prescrição intercorrente.

BANCO BRADESCO S/A interpôs o recurso de apelação de fls. 119/125, pugnando, em síntese, pela anulação da r. sentença vergastada sob o argumento não restou caracterizada a inércia, tendo promovido as diligências necessárias para que o executado e os seus bens fossem localizados.

Pois bem.

É pacífica a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado
” (agravo interno no agravo em recurso especial nº 1852071/SP, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro João Otávio de Noronha).

No caso, pelo despacho de fls. 70, datado de 06.07.2016, determinou-se a suspensão do processo pelo prazo de um ano, com fulcro no art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, em razão da não localização do endereço dos executados e de bens penhoráveis, do que foi o BANCO BRADESCO S/A regularmente intimado em 13.07.2016, tudo na vigência do Código de Processo Civil de 2015.

Após o decurso do prazo de suspensão de um ano, iniciou-se a fluência do prazo de prescrição intercorrente, conforme exegese do art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil.

Tratando-se o título exequendo de Cédula de Crédito Bancário, aplica-se, no caso, o prazo de prescrição trienal, razão pela qual a prescrição intercorrente consumou-se em julho/2020.

O BANCO BRADESCO S/A, por outro lado, requereu o desarquivamento do feito em 29.09.2020 (petição de fls. 81), quando já configurado, portanto, a prescrição intercorrente.

Assim, afigura-se acertada a extinção do feito, em razão da prescrição intercorrente, pela r. sentença datada de 23.06.2022, motivo pelo qual o recurso de apelação não merece provimento.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR SÉRGIO LUIZ FERRETTI

SÉRGIO LUIZ FERRETTI (parte executada) interpôs recurso de apelação às fls. 131/137, sustentando serem devidos honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor.

A
quaestio iuris
posta

em discussão no presente recurso cinge-se em apurar acerca da aplicabilidade, ou não, da verba honorária sucumbencial em desfavor da parte exequente face a extinção da presente “ação de execução”, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, na forma do art. 924, inc. V, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A sucumbência deve ser examinada à luz do princípio da causalidade, segundo o qual os honorários advocatícios devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à propositura da ação.

Nesta intelecção,
“
na forma do consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução – no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação – não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente – inação do credor durante o prazo prescricional.
”
(recurso especial nº 2.068.640, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Regina Helena Costa).

Com efeito, o reconhecimento da prescrição intercorrente não infirma a existência das premissas que autorizavam o ajuizamento da demanda executória, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez inerentes ao título executivo (judicial ou extrajudicial) e com a inadimplência do devedor, revelando-se incabível atrair a sucumbência para a parte exequente, pena de beneficiar, indevidamente, a parte executada por seu inadimplemento.

E, na esteira do entendimento perfilhado, colaciono a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA.
EXECUÇÃO. CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
PRAZO TRIENAL.
HONORÁRIOS NÃO DEVIDOS PELO EXEQUENTE.
RECURSOS NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ se orienta no sentido de que o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é o trienal.

2.
O feito restou suspenso por 01 anos a pedido do Exequente. Findo o prazo de suspensão em 13/09/2017, restou intimado o Exequente, que nada produziu de concreto nos autos a ver satisfeito seu crédito, esgotando-se o prazo trienal ainda em 09/2020,
vindo a sentença a reconhecer a inoperância do Exequente já em 07/2021, a tornar impositivo o reconhecimento da prescrição intercorrente
.

3. Já definiu o STJ que
"
Em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente.

Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa
.

A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação - não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente (inação do credor durante o prazo prescricional). Precedentes.
"
(AgInt no AREsp 1804806/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 12/08/2021).

4. Apelo principal e apelo adesivo conhecidos e improvidos.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 016120007022, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022). (Grifei).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos por BANCO BRADESCO S/A e SÉRGIO LUIZ FERRETTI, mas lhes nego provimento.

Sem honorários recursais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 27/06/2023

Sessão: 27/06/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.